Tribunal: TJBA
Processo: 0558367-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558367-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ, EMANUEL LINS FREIRE VASCONCELLOS, MARIA EDUARDA ROSAL LAPA

APELADO: INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
CATIUSCA SKOWRONSKI DA SILVA, DANUZIA MORAES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA ADQUIRENTE DO SERVIÇO, O QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório formulado pela Apelada. Nas razões recursais, o Apelante alegou que as provas produzidas não são capazes de comprovar a aquisição e efetiva de prestação de serviço de emissão de passagens aéreas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão que consistem em saber: (i) se o recurso satisfaz os pressupostos formais de admissibilidade, especialmente a dialeticidade; (ii) se a sentença recorrida é nula; e (iii) se as provas produzidas são suficientes para constituir o crédito cobrado na ação monitória.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, visto que o Apelante expôs satisfatoriamente os fundamentos de fato e de direito de sua inconformidade com a sentença recorrida.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo. Isto porque o Apelante não comprovou a sua condição de vulnerável, como é exigido nas relações entre pessoas jurídicas, o que impede o reconhecimento da relação de consumo.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por inépcia da inicial, visto que a exordial traz evidências da razoável probabilidade do direito da Apelada de exigir o pagamento pelo serviço prestado.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por erros procedimentais, tendo em vista que se admite, na ação monitória, a determinação de produção de provas testemunhais.

Quanto ao mérito, observa-se que os e-mails enviados pela funcionária do Apelante solicitando a emissão de passagens aéreas, os dados de compras das respectivas passagens efetuadas pela Apelada, além das faturas de cobrança recebidas por funcionários do Apelante, comprovam a efetiva prestação do serviço por parte da Apelada, dando-lhe direito de exigir a contraprestação pecuniária devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de demonstração da vulnerabilidade de pessoa jurídica impede a incidência do CDC. 2. A produção de provas testemunhais no curso da ação monitória é admissível, nos termos do art. 370 do CPC. 3. É válido o recebimento da fatura de cobrança por quem se apresenta como representante da empresa devedora."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, VI, 370, 435, parágrafo único, 700, I, e 932; CDC, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante
:
STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 08.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 2293322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2212390/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, T3, j. 22.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0558367-83.2016.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/BA

e, como Apelada,

INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA